Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EGRÉGIA CÂMARA;
RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE CARGOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1246685-RG/RJ - TEMA 1.081 – RECURSO PROVIDO.
Tema 1081 – Possibilidade de Acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001810-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAILEI GARCIA LEAL - CPF: 767.423.422-34 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE CARGOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL - ARE 1246685-RG/RJ - TEMA 1.081 – RECURSO PROVIDO.

Tema 1081 – Possibilidade de Acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado ao id. 157324163, o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, tratada a tese firmada no paradigma ARE 1246685-RG/RJ – (Tema 1.081), que entendeu ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do ARE 1246685-RG/RJ,
in litteris:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Do exame dos autos, verifica-se que cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAILEI GARCIA LEAL, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001810-52.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato indigitado coator do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEGES, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC), julgou improcedente o pedido inicial de nomeação do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica em cumulação com o cargo de Perito Criminal que exerce atualmente, por impossibilidade de acúmulo de cargos.

Como já salientado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser viável o exercício dos cargos
acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento de horários.

Diante disso,
o que se observa, o acórdão recorrido descurou do precedente do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com agravo, porquanto, não considerou a comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo, para fins de reconhecer a compatibilidade, como é a hipótese, de sorte que se faz necessária
a retratação
do
decisum,
haja vista a necessidade de fidelidade à ordem jurídica a que encontram-se submetidas as Cortes Ordinárias, nos moldes do que prescrevem os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

“Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

[...]

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;”

É certo que as Cortes Superiores têm o dever de dar unidade ao direito mediante os seus precedentes e torná-los vertentes de segurança jurídica, uma vez que as suas decisões, quando produzidas em casos repetitivos, a
ratio decidendi,
possui força vinculante aos casos recorrentes, de forma que as Cortes de Justiça [TRF’s e TJ’s] têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses paradigmas, em observância à segurança jurídica.

Nesse diapasão, tendo o acórdão recorrido violado orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE 1246685-RG/RJ – (Tema 1.081),
impõe-se a retratação do julgado
para adequá-lo ao paradigma e ao atual entendimento desta egrégia Câmara.

Logo, a controvérsia cinge-se
n
o reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos com horários de exercício incompatíveis.

Denota-se dos autos que o Apelante participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica – Matemática, que previa a existência de 08 (oito) vagas, para o município de Tangará da Serra-MT, do qual restou classificado em 2o lugar.

Constata-se ainda, que o Recorrente
que ao apresentar seus documentos para nomeação, teve essa negada conforme manifestação técnica 007/CP/SGP/SEGES/2018, sob o argumento da incompatibilidade de horário da acumulação dos cargos pretendidos, por ser Perito Oficial Criminal.

A celeuma do recurso diz respeito a possibilidade de acúmulo de dois cargos, ou seja, o de Perito Oficial Criminal – 44 horas e Professor de Educação Básica – Matemática – 30 horas, quando constitucionalmente prevista, com carga horária semanal superior a 60 horas de trabalho.

Pois bem.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto
, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU
14.12.2001).

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”. (Destaquei)

Não é outro o entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico
.

(...)

(4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 57.846/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019)

No caso,

o regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica do Estado, conforme a Lei Complementar no 50/1998, em seu artigo 36 é de 30 (trinta) horas semanais, a jornada de trabalho de um Perito Oficial Criminal é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, as quais poderão ser cumpridas em regime de plantões 24 (vinte quatro) horas, conforme explanado e, ainda, as chamadas extraordinárias a qualquer hora do dia (art. 14 da Lei no. 8.321/05).

E
ntendo que o cargo de
Perito Oficial Criminal
versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente aprovado, para fim de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, alínea “
b
”, da Constituição da República.

Desse modo, o cargo de
Perito Oficial Criminal
deve ser considerado como técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no mencionado dispositivo legal
.

Vejamos jurisprudência do Colendo STJ, que,
mutatis mutandis
se ao caso concreto.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE.
CARGA HORÁRIA. SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato da Diretora da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Federal de Bonsucesso, que declarou a ilegalidade da acumulação do cargo público de Auxiliar de Enfermagem do Ministério da Saúde (carga horária de 30 horas semanais) com o de Técnica de Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto (32,5 horas semanais, em regime de plantão de 12,5h por 60h).

(...)

4. O Acórdão do Tribunal de origem diverge do entendimento do STJ quando a Primeira Seção reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais (STJ, MS 19.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2014).

5. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.159.236/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 28/5/2018; AgInt no AREsp 1.187.189/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018; REsp 1.695.964/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018; AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 14/3/2018; REsp 1.693.628/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017.

6. Recurso Especial provido para, reformando o Acórdão recorrido, denegar a segurança.

(REsp 1742143/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

Não bastasse isso, impositivo declinar por oportuno, que o Colendo STJ tem sinalizado em julgados recentes, pela possibilidade de desconsideração de critérios objetivos, descambando para a observância da “
compatibilidade de horários
”, de maneira a ser tal exigência verificada em cada
caso concreto
, o que denota por óbvio, intensa dilação probatória.

Examinemos, excerto de recentíssima decisão monocrática proferida pela Ilustre Ministra Regina Helena Costa, na qual consignou-se que o: “
Afastamento do óbice apresentado pela Administração, tendo em vista que a incompatibilidade não pode ser presumida aprioristicamente, mas sim demonstrada de forma individualizada e em cada caso, o que não se apresenta na hipótese dos autos
”. (AgInt no REsp 1908488, Decisão Monocrática, REGINA HELENA COSTA Relatora, 21/06/2021)

O aludido
decisum
restou assim ementado:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

(...)

ADMINISTRATIVO E. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE CONCRETA DO SERVIDOR. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os dois cargos públicos acumulados pelo autor, na IFRN (Técnico em Assuntos Educacionais) e o de Professor no Governo do Estado/RN, a soma da carga horária semanal ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, mantendo o ato da Administração que determinou que realizasse a opção por um dos cargos.

2. O STF entende que não é possível proibir a cumulação de cargos públicos acumuláveis levando em conta única e exclusivamente a carga horária de cada um deles, porque a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, só exige a compatibilidade de horários, a ser verificada caso a caso pela Administração Pública. (ARE 859.484/RJ - Rel. Min. Dias Toffoli, 19/06/2015 e RMS 34257, AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 29/06/2018).

3. A jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que "o
único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública
" (REsp no 1.767.955/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/04/2019).

(...)

5. Afastamento do óbice apresentado pela Administração, tendo em vista que a incompatibilidade não pode ser presumida aprioristicamente, mas sim demonstrada de forma individualizada e em cada caso, o que não se apresenta na hipótese dos autos.

Precedente: (PROCESSO: 08112452520184058000, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4a Turma, JULGAMENTO:

27/02/2020, PUBLICAÇÃO) 6. O Parecer Plenário no 01/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU superou o entendimento do Parecer GQ-145/1998 (fundamento do ato impugnado), trazendo novas recomendações à Administração Pública Federal para averiguação da compatibilidade de horários e empregos públicos, baseada na análise concreta a que se submete o servidor, inclusive admitindo a hipótese de acumulação de cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais.

7. Apelação provida.

Opostos embargos de declaração, foram improvidos (fls. 262/265e) Com amparo no art. 105, III, c, da Constituição da República, aponta-se divergência jurisprudencial, alegando-se, em síntese, que "[...] temos no presente caso é a discussão jurídica acerca da vedação imposta pelo Parecer 145-AGU para acumulação de cargos, mesmo já tendo sido fixado pelo STF e por este STJ a impossibilidade de que o mesmo sirva de baliza legal para tal pretensão. Não pode, o Parecer GQ-145-AGU ter forma normativa sobre o que dispõe a Constituição Federal, sob pena de malferir esta. Esta Corte, em diversos precedentes, já se pronunciou acerca da impossibilidade do referido parecer vir a suplantar os requisitos constitucionais para acúmulo de cargos" (fls. 322/323e).

Com contrarrazões (fls. 429/432e), o recurso foi admitido (fl. 434e).

Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, observo a carência de interesse recursal, em face da procedência do pedido na Apelação, tendo a Corte de origem admitido a acumulação de cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais, inclusive com o pagamento de valores atrasados em sua remuneração, corrigidos monetariamente (fls. 223/227e).

Posto isso, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de fls. 447/450e, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno de fls. 454/467e; e, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do RISTJ, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 17 de junho de 2021.

REGINA HELENA COSTA Relatora - (Ministra REGINA HELENA COSTA, 21/06/2021)

À vista disso, reconheço que o apelante cumpriu com o requisito legalmente previsto na constituição federal.

Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do CPC, em juízo de retratação
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação interposto por RAILEI GARCIA LEAL.

Comunique-se à Vice-presidência acerca desta decisão para aferir eventual prejudicialidade dos Recursos Especial e Extraordinário em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023